Tribunal: STF
Processo: HC 220435
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME FECHADO. ERRO MATERIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu em parte e, nessa extensão, deu parcial provimento ao Recurso Especial nº 1.452.171/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 5º da Lei nº 7.492, de 1986 (apropriação indébita financeira). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.  



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação defensiva e deu parcial provimento à interposta pelo Ministério Público, para condenar o paciente também pelo delito do art. 4º, caput, da Lei nº 7.492, de 1986 (gestão fraudulenta), em concurso formal com o de apropriação indébita financeira. Estabeleceu a pena em 5 anos e 3 meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 17 dias-multa, afastando a substituição por restritivas de direitos. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    4. Interposto recurso especial, o Relator, no STJ, deu-lhe provimento parcial, afastando a valoração negativa da culpabilidade e fixando a pena em 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime fechado, mantida, no mais, a condenação, que transitou em julgado em 29/05/2018.  



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam constrangimento ilegal diante da fixação do regime fechado, no STJ, sem fundamentação idônea. Ressaltam que, ao julgar o recurso especial defensivo, o Ministro Relator acolheu o pleito de revisão da dosimetria, redimensionando a pena, mas, de ofício, agravou o regime inicial de cumprimento, deixando de veicular qualquer motivação. Apontam ofensa ao art. 33, § 2º, al. “b”, do Código Penal e aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.  



    6. Pretendem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a fixação do regime semiaberto.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. A par desse aspecto, observa-se que a condenação transitou em julgado em 29/05/2018, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 23/09/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, entendo ser o caso dos autos.



    10. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar as apelações defensiva e ministerial, definiu a dosimetria da pena imposta ao paciente nos seguintes termos:



    “(...) Consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado é significativa. Trata-se de indivíduo responsável por número razoável de funcionários (40 funcionários, fi. 782 a 85 funcionários, fi. 538), incumbido de lhes dar orientação macroeconômica, de modo que dele se espera conduta compatível com as funções que assumiu na sociedade. 



    Verifico também que, não obstante a natureza formal do delito, foram graves as suas consequências, sendo de considerável monta o valor dos recursos desviados dos consorciados (fls. 15/16 e 17/20).



    Justifica-se, portanto, a exasperação da pena-base, que fixo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. 



    Sem atenuantes, agravantes, ou causas de diminuição, majoro a pena em 1/6 (um sexto), em decorrência do concurso formal,- tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. 



    O valor fixado para o dia-multa fica mantido, não sendo suficiente o documento de fl. 568 à comprovação da situação de penúria econômica do réu.



    Nos termos do art. 33, § 2º, b, c. c. o art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto. 



    A pena privativa de liberdade é superior a 4 (quatro) anos, o que impede a sua substituição por penas restritivas de direito.” (e-doc. 2, p. 32-33; grifos acrescidos).



    11. No STJ, o Ministro Relator afastou a consideração desfavorável da culpabilidade na definição da pena-base, reduzindo-a. Ao determinar o regime de cumprimento da pena, porém, incorreu em erro material, no que fez constar “mantido o regime fechado”, embora o TRF da 3ª Região houvesse estipulado o semiaberto. Veja-se: 



    “Dessa forma, ante as razões acima expostas, imperioso revisar a dosimetria da pena. 



    Em razão desses fundamentos, a pena-base deve ser reduzida, mostrando-se razoável sua fixação em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão (exasperação de decorrente da valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime). 



    Na segunda fase e terceira fases, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição. Por fim, em razão do reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP), deve ser aplicado o aumento de 1/6, fixando-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, mantido o regime fechado e demais termos do v. acórdão da origem.” (e-doc. 17, p. 15; grifos acrescidos).



    12. Constatado o erro material em evidente prejuízo ao réu, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, é viável a concessão da ordem de habeas corpus para saná-lo. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO E PROVIDOS PARA CONHECER DO WRIT. JULGAMENTO DO MÉRITO. ATO APONTADO COMO COATOR QUE, EM RAZÃO DE MANIFESTO ERRO MATERIAL, JULGOU INTEMPESTIVO O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECRETAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DECORRENTE DO ERRO MATERIAL. TERATOLOGIA. MANIFESTO PREJUÍZO PARA DIREITOS INDISPONÍVEIS DO PACIENTE. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DA CONCESSÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONSIDERANDO TEMPESTIVO O RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA, CANCELE A DECRETAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E PROSSIGA NA SUA ANÁLISE. 1. O remédio constitucional do habeas corpus viabiliza-se diante de decisão fundada em manifesto erro material na análise da tempestividade do recurso interposto pela defesa, da qual decorre constrangimento ilegal contra a liberdade do paciente. 2. In casu, (a) extrai-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar intempestivo o Recurso Especial do réu, cometeu manifesto erro material, impondo grave prejuízo à defesa. (b) a Corte a quo levou em consideração a data constante do carimbo de juntada aos autos físicos da petição de interposição de recurso especial, a qual, no entanto, havia sido protocolizada três dias antes, tempestivamente, conforme certidão do Tribunal de origem e como se extrai da manifestação do próprio Ministério Público local, em suas contrarrazões. 3. O erro material manifesto e o constrangimento ilegal decorrente da decretação do trânsito em julgado da condenação conduziram a Procuradoria-Geral da República, na qualidade de custos legis, a opinar pela concessão da ordem, para determinar que o STJ profira nova decisão, considerada a tempestividade do Recurso Especial. 5. Ex positis, conheço do presente writ e, no mérito, concedo a ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça, considerando tempestivo o Recurso Especial interposto pela defesa, cancele a decretação do trânsito em julgado e prossiga na sua análise, inclusive quanto à coerção pessoal. 6. Ordem CONCEDIDA.



    (HC nº 223.129-ED/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023; grifos acrescidos).  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para restabelecer o regime semiaberto em relação à pena imposta no processo nº 0000626-13.2004.4.03.6126/SP, conforme definido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região no julgamento das apelações.



    14. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator